Tribunal: TJMT
Processo: 1017702-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017702-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 29.163.697/0001-01 (AGRAVANTE), RAFAEL ALENCAR E SILVA - CPF: 028.096.881-76 (AGRAVANTE), FRANCISCO ASSIS ALENCAR E SILVA - CPF: 003.662.208-70 (AGRAVANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – BEM FUNGÍVEL – PROPRIEDADE – TITULAR DA CONTA CORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É de se presumir como de propriedade do titular de conta corrente bancária os depósitos havidos em seu nome.

2. O valor em dinheiro constitui bem fungível, cujo domínio se transfere com a tradição, razão por que não há como considerar que os valores penhorados em conta corrente pertenceriam à terceiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael Alencar e Silva & Cia Ltda. e outros, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1016034-79.2023.8.11.0055, manejada pela Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do valor de R$60.571,00 (sessenta mil quinhentos e setenta e um reais), realizado na conta corrente do executado.

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão alegando que o valor constrito, no importe de R$51.900,00 (cinquenta e um mil e novecentos reais), pertence, em verdade, à Juliano Morais da Silva, posto que foi creditado em sua conta em razão de que o executado, ora agravante, intermediou a venda do automóvel – Fiat Toro Freedom, renavam n. 01103012140, placa QLU7J59 – de propriedade do Sr. Sebastião da Cunha Souza.

Informam que o valor é oriundo de financiamento, realizado por Juliano, junto ao Banco C6.

Asseveram que ofereceram, em penhora, o imóvel descrito na matrícula no 42.977 do CRI de Cuiabá-MT como garantia do juízo.

Argumentam que a Empresa Agravante exerce a função de correspondente de instituições financeiras que oferecem os créditos/financiamentos aos seus clientes e, por essa razão, o valor relativo à venda do automóvel acima citado, foi creditado em sua conta, contudo, não lhe pertence, devendo ser, dessa forma, desbloqueado.

Afiançam, outrossim, que os valores foram creditados na mesma data em que houve o bloqueio, conforme se observa do extrato da conta, o que justifica o fato de o valor não ter sido transferido ao Sr. Sebastião da Cunha Souza (anterior proprietário do veículo), notadamente, os espelhos da transação/financiamento efetivados junto ao aplicativo da instituição Banco C6 S.A., esboçam que o atual proprietário, Sr. Juliano Morai da Silva, financiou o exato valor de R$51.900,00 (cinquenta e um mil e novecentos reais), referente à aquisição do veículo Toro Freedom 2.0.

Dessa feita, ao argumento de que o valor não pertence aos Agravantes/Executados, mas sim, a terceiro estranho à lide, reafirmam a necessidade de desbloqueio do montante (R$51.900,00 – cinquenta e um mil e novecentos reais).

Aduzem que, igualmente, os demais bloqueios devem ser liberados, eis que apresentou bem imóvel, como garantia, e sua manutenção acarretarão obstrução à sua atividade e, consequentemente, à função social empresarial.

Diante desse contexto, pleiteia, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão de medidas constritivas em relação aos valores bloqueados em suas contas correntes.

O efeito suspensivo foi negado, id. 224347182.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 230197186.

Agravo interno interposto da decisão que não concedeu o efeito suspensivo, id. 226047197.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a parte agravante visa à concessão da tutela antecipada, com o fito de suspender a decisão que inadmitiu o pedido de liberação dos valores constritos em suas contas correntes, notadamente porque parte dos valores são referentes à intermediação de uma venda de um automóvel, portanto, pertence a terceiro estranho à lide, bem ainda, porque ofereceu bem imóvel, em garantia.

Confere-se dos autos, que a parte Agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016034-79.2023.8.11.0055, e face de Rafael Alencar e Silva & Cia Ltda. e outros, arguindo ser credora do valor de R$

R$ 271.457,41 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), oriundos de operações financeiras, consubstanciados nas cédulas de crédito bancário n. CCB: C22220122-0, CCB: C32220363-1 e C12220888-5.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pedido determinou a citação da parte executada e o pagamento dos valores, id. 136789526 (autos de origem).

Ante o não cumprimento da obrigação, a parte executada manifestou requerendo a penhora, cujo pedido foi deferido pelo Magistrado singular, id. 156911292, nos seguintes termos:

“Defiro o pedido de penhora
via
SISBAJUD
, sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Registro que a providência foi cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil e com repetição programada, sendo que, conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD restou parcialmente exitoso, em razão da insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação acerca do bloqueio, bem como ratificar a manifestação de id 156547117, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

Havendo ou não manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos análise de irresignação da parte executada ou para determinar a expedição de alvará em favor da parte exequente

Às providências.”

Verifica-se que a penhora restou frutífera, em parte, com o bloqueio na conta corrente do executado, no valor de R$60.571,00 (sessenta mil quinhentos e setenta e um mil reais).

Dessa decisão, a parte requerida, apresentou impugnação, ao argumento de que o valor de R$51.900,00 (cinquenta e um mil e novecentos reais), não lhe pertenciam, porquanto oriundo de intermediação na venda do veículo Fiat Toro.

Ao analisar o pedido de impugnação, o juízo de origem rejeitou-a, nos seguintes termos:

A parte executada alegou a impenhorabilidade do montante de R$ 51.900,00, sob o argumento de que o valor pertence à terceiro e que, em decorrência da intermediação da empresa executada na venda do veículo Fiat Toro, o montante referente ao financiamento foi creditado em sua conta bancária, bem como aduziu que os demais valores bloqueados são necessários à manutenção da atividade empresarial.

No entanto, analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pela parte executada não merece ser acolhida.

Isso porque, o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos da impenhorabilidade compete à parte devedora, o que, no caso em apreço, não foi demonstrado, uma vez que sequer foi comprovada a existência de contrato de intermediação entre o então proprietário do veículo, Sr. Sebastião da Cunha Souza com a empresa executada.

Assim, apesar de estar demonstrado que o valor de R$ 51.900,00 foi creditado na conta da empresa executada como crédito do financiamento intermediado por ela, esse fato não afasta a presunção de que o montante lhe pertença, pois não há prova que o veículo não lhe pertencia, já que a propriedade se transfere por meio da tradição, de modo que o valor obtido com a venda/financiamento presumidamente lhe pertence.

Ademais, quanto aos demais valores bloqueados, igualmente não houve a apresentação de prova concreta da alegada inviabilidade da atividade financeira ou risco para o empreendimento decorrente de referida constrição.

Neste sentido, já decidiu o TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020299-03.2020.8.11.0000 AGRAVANTES: ZARK & CIA LTDA - ME E OUTROS AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPOBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO CARÁTER SIGILOSO DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE – DESCABIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APENAS EM RELAÇÃO A 30% DA QUANTIA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA DEMONSTRAR A NATUREZA DOS VALORES PENHORADOS – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A penhora on line sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854, não havendo falar-se em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros. Não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias dos agravantes, ou a destinação à manutenção das atividades da empresa, há de ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros conforme determinado em primeiro grau. Por esse motivo, ou seja, pela não comprovação da natureza alimentar, também não prospera o pedido subsidiário de manutenção da constrição de apenas 30% da quantia existente nas contas bancárias bloqueadas. Não se conhece do pedido para expedição de ofícios à agência bancária a fim de demonstrar a natureza salarial dos valores bloqueados, se tal questão não foi enfrentada pelo julgador de primeiro grau, sequer foi requerida na primeira instância, sob pena de supressão de instância”.
(TJ-MT 10202990320208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).

Ante o exposto
,
rejeito
a alegação de impenhorabilidade de id 157668570.

Dessa decisão se insurge o recorrente.

Como visto, a irresignação não prospera.

No caso em exame, pretende o Agravante desconstituir a penhora de numerário, no montante de R$51.900,00 (cinquenta e um mil e novecentos reais), porque depositado em sua conta corrente em razão de intermediação de compra e venda de veículo (Fiat Toro),
de propriedade do Sr. Sebastião da Cunha Souza, para o Sr Juliano Morais da Silva, que, por sua vez, realizou um financiamento junto ao Banco C6.

Nada obstante a parte recorrente tenha apresentado a documentação que atua como correspondente/intermediadora de transações sobre financiamento de veículos, e argumentado que os valores constantes em sua conta corrente seriam oriundos de intermediação de transação entre terceiros, fato é que a alegação de impenhorabilidade não se aplica ao caso, porquanto não previsto na legislação como excludente, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

Com efeito, de se presumir como de propriedade do titular de conta corrente bancária os depósitos havidos em seu nome, sendo certo que, qualquer alegação contrária a tal premissa há de ser eficazmente demonstrada.

No caso em tela, a negociação relativa à compra e venda do veículo citado não restou evidenciada, máxime porque se tratam de juntada de “prints” de tela, sem qualquer outra comprovação, e o demonstrativo da transferência bancária, sem data e representado por uma cópia da tela, possivelmente de aplicativo de celular, por si só, não são suficientes para comprovar a propriedade dos valores reclamados nesta ação, notadamente porque não se pode presumir que a conta corrente de uma empresa ligada ao ramo de venda de veículos seja movimentada, apenas, com valores pertencentes de terceiros.

Não bastasse isso o valor em dinheiro constitui bem fungível, cujo domínio se transfere com a tradição, de modo que o numerário encontrado na conta corrente da agravante, na data da constrição, se presume de sua propriedade.

Outrossim, a parte recorrente pleiteia suposto direito alheio (quantia de
R$51.900,00 cinquenta e um mil e novecentos reais), em nome próprio, o que não se admite, porquanto, caberia ao suposto terceiro lesado, pleitear, caso queira, pelas vias próprias, o levantamento da referida quantia, bloqueada junto à conta corrente da executada.

Sendo assim, de rigor a manutenção do bloqueio judicial efetivado na conta corrente da agravante, não havendo na decisão agravada nenhum desacerto que mereça reparo por esta E. Corte.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024